Tribunal: TRF3
Processo: 0003658-64.2018.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
54/283)

0003658-64.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79729

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA. VALOR DO DIA-MULTA. REDIMENSIONADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o réu na qualidade de examinador credenciado pela ANAC emitia laudos, no caso as fichas de avaliação de pilotos, acerca do cumprimento dos requisitos de proficiência e competência dos candidatos a concessão de licença ou habilitação, dúvidas não há que desempenhava uma função pública.

Caso se comprovasse a afirmação do réu de existirem irregularidades que impossibilitavam a reavaliação dos pilotos, o correto seria o réu reprovar motivadamente os pilotos e entregar as fichas no setor responsável da empresa ou na ANAC, sendo descabido condicionar a avaliação positiva dos sete tripulantes à confirmação de créditos financeiros, não correlacionados à atividade de examinador credenciado, em contas correntes associadas às dívidas da Passaredo.

Dúvidas não há de que o réu, no exercício da função pública de exami

Inteiro teor:
54/283)

0003658-64.2018.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79729

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA COMPROVADA. VALOR DO DIA-MULTA. REDIMENSIONADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o réu na qualidade de examinador credenciado pela ANAC emitia laudos, no caso as fichas de avaliação de pilotos, acerca do cumprimento dos requisitos de proficiência e competência dos candidatos a concessão de licença ou habilitação, dúvidas não há que desempenhava uma função pública.

Caso se comprovasse a afirmação do réu de existirem irregularidades que impossibilitavam a reavaliação dos pilotos, o correto seria o réu reprovar motivadamente os pilotos e entregar as fichas no setor responsável da empresa ou na ANAC, sendo descabido condicionar a avaliação positiva dos sete tripulantes à confirmação de créditos financeiros, não correlacionados à atividade de examinador credenciado, em contas correntes associadas às dívidas da Passaredo.

Dúvidas não há de que o réu, no exercício da função pública de examinador credenciado pela ANAC, exigiu de seu então empregador - Companhia Aérea Passaredo, diversas vantagens relacionadas ao término do seu vínculo laborativo, como contrapartida à entrega das Fichas de Avaliação de Pilotos que tinha examinado.

A alegação da defesa de ausência de tipicidade por configurarem devidas as exigências apresentadas pelo réu não se sustenta, haja vista que ainda que devidas a partir do momento que foram apresentadas como contrapartida de atribuição vinculada à função pública exercida pelo réu junta a ANAC, tal exigência passou a ser indevida, configurando o tipo penal da concussão, sendo por essa mesma razão indevido falar em desclassificação do delito para o previsto no artigo 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

A conduta do réu causou transtornos tanto a ANAC, na medida que teve que proceder a nova reavaliação dos pilotos, a Passaredo, diante do risco de se ver impedida de manter a sua frota no ar por falta de pilotos e, ainda, aos pilotos que foram obrigados a se submeter a novas avaliações. Mantida a pena-base estabelecida na sentença.

À míngua de elementos concretos que comprovem a real situação econômica do acusado, mas sem perder de vistas as declarações por ele prestadas durante o interrogatório, reduzo o valor do dia multa para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para reduzir o valor do dia multa para o equivalente a 01 salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantido no mais a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.